Tribunal: TJSP
Processo: 2065122-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OU DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2065122-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
EDIVANIL JOSÉ DA COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DDE DIREITO DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ/CAMPINAS DEECRIM U.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065122-28.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2065122-28.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas SP.
Impetrante: Felipe do Amaral Matos, Defensor Público.
Paciente: Edivanil José da Costa.
Voto: 46.503.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO INCONFORMISMO EM
RELAÇÃO AO PLEITO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO
DOMICILIAR OU DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO,
POR
MOTIVOS
HUMANITÁRIOS,
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA DO COVID-19 PRESENTE VIA, EM REGRA, É
INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO R.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA AUSÊNCIA
DE EXCEPCIONALIDADE ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Felipe do Amaral Matos, Defensor Público, em favor de Edivanil José da
Costa.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional por
prisão domiciliar ou, ainda, pela antecipação da progressão ao regime aberto,
por motivos humanitários, em especial, em razão da epidemia do COVID-19
e da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1/30).
Sustenta, a propósito, que a r. decisão, que indeferiu
o pedido de prisão domiciliar ou, ainda, da antecipação da progressão ao
regime aberto, formulado em favor do paciente, em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065122-28.2020.8.26.0000
3
jurisdição, por motivos humanitários, em especial, em razão da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não está
devidamente fundamentada.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, o paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática de diversos crimes de furto, com
término de cumprimento de pena previsto para 23/03/2024 (fls. 37/44).
Em 03/04/2020, o pleito de prisão domiciliar ou de
progressão ao regime aberto, por motivos humanitários, em especial, em
razão da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
formulado em favor do paciente, em primeiro grau de jurisdição, foi
indeferido (fls. 47/48).
Indeferida a liminar (fls. 50/52), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fls.
58/59).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da impetração (fls. 62/63).
É, em síntese, o relatório.
A impetração não merece prosperar.
Importa
considerar,
de
início,
que
não
se
demonstrou e não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na situação do
paciente, de modo a ensejar a caracterização de qualquer das hipóteses de
coação ilegal previstas no art. 648, do Cód. de Proc. Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065122-28.2020.8.26.0000
4
A presente via jurisdicional, considerados os
estreitos limites do HABEAS CORPUS, em regra, é incompatível com a
análise de incidentes da execução criminal, o que demanda procedimento
adequado, e o presente caso não apresenta contornos de excepcionalidade.
Não é demais anotar, de qualquer forma, que a r.
decisão atacada está, em princípio, devidamente motivada, com consideração,
em especial, de que não há“notícia no sentido de que a condição de saúde do
executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico
esteja em piores condições que o externo”, bem como que “o sentenciado
não preencheu o requisito subjetivo, pois praticou falta média e não
reabilitou a conduta”.
De qualquer forma, não se demonstrou de plano,
como era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão do pretendido
benefício, em especial, no que tange à sua alegada imprescindibilidade.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator